Tribunal: TJBA
Processo: 8005603-02.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº8005603-02.2021.8.05.0022 Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Pedro Henrique da Silva do Vale Defensor público: Ênyo Ribeiro Novais Santos Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Amanda Vieira Abreu Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA DE 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, E 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES. REGIME INICIAL ABERTO. 1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO À AMEAÇA, FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À CONTRAVENÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. 1.2. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS RESTAM COMPROVADAS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, REQUERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, OS QUAIS EVIDENCIAM OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA DA OFENDIDA. 1.3. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.4. OS RELATOS DA VÍTIMA DEMONSTRAM REITERAÇÃO DE AMEAÇAS, PERSEGUIÇÕES E INTIMIDAÇÕES, INCLUSIVE COM MENÇÕES A SIMULAÇÃO DE ACIDENTE, LATROCÍNIO OU CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA MATÁ-LA, ALÉM DE MONITORAMENTO DE ROTINA E ENVIO INSISTENTE DE MENSAGENS, O QUE CONFIGURA AMEAÇA IDÔNEA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. 1.5. A ALEGAÇÃO DE QUE AS MENSAGENS TERIAM SIDO “BRINCADEIRA” NÃO AFASTA O DOLO NEM DESCARACTERIZA O TEMOR INCUTIDO, ESPECIALMENTE DIANTE DO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DO CONTEXTO DE INCONFORMISMO DO ACUSADO COM O TÉRMINO DA RELAÇÃO. 1.6. A TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NÃO SE SUSTENTA, POIS O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE E COESO, INEXISTINDO DÚVIDA RAZOÁVEL A ENSEJAR ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO IN DUBIO PRO REO. 2. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, COM AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE, COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE, MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E NÃO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.NÃO ACOLHIMENTO. 2.1. NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO FUNDAMENTA ADEQUADAMENTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DIANTE DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, MARCADA POR REITERAÇÃO DAS AMEAÇAS E MOTIVAÇÃO RELACIONADA A CONTEXTO DE MACHISMO ESTRUTURAL E INCONFORMISMO COM NOVO RELACIONAMENTO DA VÍTIMA. 2.2. A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MOSTRA-SE IDÔNEA, POIS A VÍTIMA PRECISOU MUDAR DE CIDADE PARA RESTABELECER SUA PAZ E PERMANECEU PSICOLOGICAMENTE ABALADA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. 2.3. NA SEGUNDA FASE, O JUÍZO APLICA CORRETAMENTE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP, POR SE TRATAR DE CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PROMOVENDO COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. 2.4. NA TERCEIRA FASE, INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, RAZÃO PELA QUAL A PENA DEFINITIVA RESULTA FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS. 3. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8005603-02.2021.8.05.0022, sendo Recorrente PEDRO HENRIQUE DA SILVA DO VALE e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR